Tribunal: TJSP
Processo: 1019845-90.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral e material. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral e material. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Desnecessidade de produção de prova oral.
3. Golpe do motoboy. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, § 1o do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Débito inexigível.
4. Dano moral não configurado. Inexistência de prova da negativação ou constrangimento. Mero dissabor que encontra solução com a própria declaração de inexigibilidade da dívida e repetição do indébito.
5. Sentença mantida. Recursos desprovidos.